Tribunal: TJDFT
Processo: 0726072-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelos agravantes consistente em determinar a suspensão das cobranças e a readequação dos valores cobrados a título de coparticipação em plano de saúde. Agravo interno contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão das cobranças de coparticipação sem que haja instrução probatória suficiente é possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de contribuições dos beneficiários do plano de saúde na modalidade coparticipação é legítima quando expressamente prevista no contrato ou regulamento.
4. A alegação de violação ao teto mensal e ao limite de parcelas exige instrução processual adequada, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A legalidade da cobrança de coparticipação em plano de saúde depende de previsão contratual e análise probatória adequada.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0741093-90.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 28.11.2014; TJDFT, RemNec 07212607220238070016, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 5.3.2024.